Tribunal: CARF
Processo: 13502.000950/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000950/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.487 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
KORDSA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO
FISCAL CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL
NÃO
OSTENTA
NATUREZA
JURÍDICA
DE
RECEITA
OU
FATURAMENTO,
MAS
DE
RECUPERAÇÃO
DE
CUSTOS
OU
DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido
pelo Estado da Bahia não configura receita ou faturamento das empresas
beneficiadas do regime.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENEFÍCIO FISCAL
DECORRENTE
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
ICMS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide o PIS e a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre crédito
presumido do ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não
configura receita ou faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da
pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2007
PIS E COFINS. MESMA BASE FÁTICA.
Uma vez que os lançamentos de PIS e COFINS recaem sobre a mesma base
fática, há de ser dada a mesma decisão, inexistentes no caso quaisquer aspectos
específicos inerentes à legislação de cada tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo que negava provimento ao
Recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000950/2009-71
Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thaís de Laurentiis
Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Suplente convocada).
Relatório
Tratam-se de Autos de Infração lavrados para a exigência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS na sistemática não cumulativa, incidentes sobre o benefício fiscal
concedido pelo Estado da Bahia denominado PROBAHIA, na modalidade de crédito presumido
de 90% do ICMS incidente nas operações de saídas de fios e tecidos de poliéster e de nylon. As
autuações se referem aos fatos geradores ocorridos entre 31/01/2005 a 31/12/2007.
Como indicado nos Termos de Verificação Fiscal anexados às autuações, o
contribuinte não ofereceu à tributação do PIS e da COFINS os valores escriturados a título de
crédito presumido de ICMS, em virtude do benefício fiscal estadual denominado PROBAHIA.
Com base no Parecer Normativo 112/78, entende a fiscalização que as subvenções devem
sempre compor o resultado da empresa, devendo ser contabilizadas como receitas, sejam elas
classificadas como subvenções para custeio (receitas operacionais) ou como subvenções para
investimento (receitas não operacionais). Uma vez que a legislação do PIS e da COFINS
determina que a base de cálculo das referidas contribuições corresponde ao total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, tais subvenções devem compor a base de cálculo das aludidas
contribuições. Vejamos as razões fiscais trazidas nos TVFs:
OMISSÃO DE RECEITA DE SUBVENÇÕES
4 - A empresa usufruiu, durante o período janeiro de 2005 a dezembro de 2007, do
beneficio fiscal estadual denominado PROBAHIA, para o qual foi habilitada
através da Resolução n° 07/2006, que concedeu o beneficio com base no decreto
estadual n° 6.734/1997. Anteriormente, tal beneficio havia sido concedido às empresas
DUSA — DUPONT SABACI BRASIL S/A (resolução n° 19/2004) e COBAFI —
Companhia Baiana de fibras (resolução n° 20/2004), empresas estas que foram objeto
de reestruturação societária, onde a DUSA foi incorporada pela COBAFI, que recebeu a
nova denominação social de Kordsa Brasil S/A. Foi concedido crédito presumido
fixado em 90% do ICMS incidente nas operações de saídas de fios e tecidos de
poliéster e de nylon;
5 - Para escrituração do beneficio, a empresa apura o ICMS devido sobre as saídas do
mês e aplica o percentual do crédito presumido sobre tal valor, efetuando o seguinte
lançamento:
2005
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

D — ICMS a recolher (passivo)
C — Res de incentivos fiscais Probahia (patrimônio liquido)
2006 e 2007
D — ICMS sobre compro (ativo)
C — Res de incentivos fiscais Probahia (patrimônio liquido)
6 - A empresa contabilizou os beneficios fiscais em conta de patrimônio liquido.
Intimada a informar se havia oferecido tais beneficios à tributação, a empresa informou
que:
6.1 O incentivo concedido no âmbito do Probahia configura-se como uma
subvenção para investimento, tendo em vista que a lei de regência, em sua
concepção ampla, vincula a concessão do incentivo à implantação ou expansão
de empreendimento econômico no âmbito do estado da Bahia;
6.2 Os recursos obtidos com a utilização do crédito presumido são direcionados
expansão dos investimentos mediante a aquisição de bens do ativo imobilizado,
conforme projeto de expansão de empreendimento apresentado à Secretaria da
Industria e Comércio e Mineração do estado da Bahia;
6.3 Por fim, defende que o incentivo possui efetivamente natureza de subvenção
para investimento, de acordo com o Parecer Normativo CST n° 112/78 e
Decreto-Lei n° 1.598/77.
7 - Este entendimento do contribuinte está em desacordo com a legislação da COFINS.
Com efeito, os dispositivos legais que tratam da contribuição dispõem que o fato
gerador da mesma é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (...)
11 - Desta forma, as subvenções sempre irão compor o resultado da empresa,
sendo operacional ou não-operacional, dependendo de sua natureza. E, como
conseqüência, temos que, invariavelmente, deverão ser contabilizadas à conta de
receita;
12 - Como a legislação da COFINS diz que o fato gerador da contribuição é o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, os valores
decorrentes dos beneficios fiscais concedidos pelo Estado da Bahia deverão compor a
base de cálculo da COFINS. Tal tributação somente não ocorreria se houvesse
disposição expressa de exclusão ou isenção de tais receitas na Lei, o que não ocorre no
presente caso;
13 - Definida a incidência do PIS sobre os beneficios fiscais, deve-se fixar o
momento da ocorrência do fato gerador. Nesta modalidade de incentivo - crédito
presumido do ICMS, o nascimento da obrigação tributária se dá no momento em
que o contribuinte usufrui do direito, mediante apropriação do crédito em sua
escrita fiscal;
14 - Como as receitas decorrentes dos benefícios fiscais não foram oferecidas à
tributação, a exigência tributária deverá ser feita mediante lançamento de oficio. Para
fins de quantificação, foram elaborados os demonstrativos de apuração das subvenções
fiscais, cujos valores foram informados pelo contribuinte e extraídos dos lançamentos
contábeis escriturados na conta Reserva de incentivos fiscais Probahia, integrante do
Patrimônio Liquido;" (e-fls. 11/12 - grifei)
Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

Em sede de impugnação, o contribuinte se insurgiu contra os lançamentos, pois
considera que o Estado não pode onerar com tributos benefícios fiscais concedidos pelo próprio
Estado. Entende que não há como confundir subvenção com receita. As subvenções para
investimento, registradas em conta do resultado pelo regime de competência, podem,
posteriormente, serem excluídas no LALUR, desde que tais subvenções e as doações recebidas
pelo Poder Público sejam mantidas na conta de reserva de lucros a teor do art. 18 da Lei no
11.941/2009 e art. 195A da Lei no 6.404/76. Impugnou a multa de ofício e os juros de mora.
A DRJ Salvador julgou a impugnação improcedente e manteve o lançamento, em
acórdão ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2007
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se o pedido de diligência,
por desnecessária.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade e constitucionalidade das leis.
ASSUNTO: CONTRIBUICÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COF1NS Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. SUBVENÇÕES. A partir da Lei n° 9.718, de
1998, ampliou-se o espectro do conceito de faturamento, com a generalização do
alcance da incidência das contribuições, cuja abrangência recai sobre todas as receitas e
resultados, ressaltadas exceções expressamente previstas. A partir de 01/02/1999, os
créditos presumidos do ICMS, sejam eles enquadrados como subvenção para custeio ou
subvenção para investimento, integram a base de cálculo da Cofins, sendo que tal
receita não se encontra dentre as possíveis de exclusão daquela base, na forma da
legislação de regência.
FALTA DE RECOLHIMENTO. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da
Cofins nos prazos previstos na legislação tributária, é devida sua cobrança, com os
encargos legais correspondentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2005
a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. GENERALIDADE. A partir da Lei n° 9.718, de
1998, ampliou-se o espectro do conceito de faturamento, com a generalização do
alcance da incidência das contribuições, cuja abrangência recai sobre todas as receitas e
resultados, ressaltadas exceções expressamente previstas. A partir de 01/02/1999, os
créditos presumidos do ICMS, sejam eles enquadrados como subvenção para custeio ou
subvenção para investimento, integram a base de calculo da contribuição para o PIS,
sendo que tal receita não se encontra dentre as possíveis de exclusão daquela base, na
forma da legislação de regência.
FALTA DE RECOLHIMENTO. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS nos prazos previstos na legislação tributária, é devida sua
cobrança, com os encargos legais correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido" (e-fl. 559/560)
Fl. 2229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este Conselho, considerado
intempestivo pelo Acórdão no 3101-000.889 (e-fls. 632/635). Inconformado, o contribuinte
impetrou Mandado de Segurança para conhecimento e processamento do Recurso Voluntário
interposto, sendo deferida a liminar requerida naquele processo (fls. 714/731), posteriormente
confirmada em sentença.
Com isso, por exigência do Poder Judiciário, foi determinado o julgamento e
análise do Recurso Voluntário interposto no qual se sustenta, em síntese (e-fls. 587/618):
(i) os valores autuados se referem a subvenção para investimento concedida pelo
Estado da Bahia para fomentar a economia do Estado, de modo que está
condicionada, para sua fruição, a determinadas metas de investimento segundo o
decreto estadual no 6.734/97, que teriam sido cumpridas. Como uma parcela que
não detém natureza operacional, descabida a incidência do PIS/COFINS. Em
conformidade com a Lei no 11.638/2007, o benefício antes escriturado como
Reserva de Capital passou a ser escriturado no patrimônio líquido, entendendo tal
modificação legislativa como uma modernização da legislação em contraponto ao
posicionamento firmado pelo Fisco na autuação e no parecer CST 112/78;
(ii) a necessidade da verdade material nortear o julgamento administrativo, sendo
importante considerar o exato cumprimento das condições de investimento para
poder usufruir de tal benefício;
(iii) a multa de 75% aplicada é confiscatória.
Após este Colegiado declinar da competência para julgamento pela 1a Seção, por
meio da Resolução no 3402-000.838, do Conselheiro Antonio Carlos Atulim, foi instaurado
conflito de competência, resolvido no sentido de ser desta 3a Seção a atribuição para julgamento
do recurso (e-fls. 964/966).
A empresa se manifestou nos autos às e-fls. 814/815, 906/907 e 951, anexando
documentos, informando da publicação da Lei Complementar no 160/2017 com os requisitos
para classificar subvenção para investimento, acostando laudo comprovando o adimplemento dos
requisitos para o gozo do benefício estadual.
Este Colegiado entendeu por converter o julgamento do recurso em diligência por
meio da Resolução n.o 3402-002.225, de agosto de 2019, de lavra do redator designado
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) identifique se os valores autuados foram contabilizados como reserva de lucros a que
se refere o art. 195A da Lei no 6.404/76;
(ii) verifique foram dados destinos diversos àqueles previstos no inciso I do artigo 30 da
Lei n° 12.973/2014: (I) absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
(II) aumento do capital social;
(iii) considerando o disposto no art. 9o da Lei Complementar n° 160/2017, o qual deu
nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, para inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30
Fl. 2230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

da referida lei, analise a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores dos benefícios
fiscais de ICMS recebidos pela Recorrente objeto dos autos de infração em questão. (e-
fls. 976/977)
Em cumprimento desta diligência, foi elaborado o relatório de diligência das e-fls.
2.203/2.211, no qual a fiscalização informa:
37. Atendendo ao solicitado na Resolução de Diligência CARF No 3402-002.225,
apresentamos as conclusões abaixo:
38. Em relação ao item (i), informamos que os valores autuados foram contabilizados
em conta de Reserva de Capital.
39. Quanto ao item (ii), informamos que, nos anos-calendário 2006 e 2007, o saldo do
benefício fiscal existente na conta de Reserva de Capital foi utilizado para absorver
prejuízos fiscais. Em relação ao ano-calendário 2005, não foi possível determinar a
destinação dos valores do benefício fiscal, considerando os livros contábeis juntado no
PAF.
40. Em relação ao item (iii), concluímos que o requisito do caput do artigo 30 da Lei No
12.973/2014, combinado com o artigo 195A da Lei No 6.404/76, não foi cumprido.
Quanto ao ano-calendário 2005, também não foi comprovado o cumprimento dos
requisitos constantes nos incisos I e II do artigo 30 da Lei No 12.973/2014. Assim, fica
impossibilitada a caracterização do benefício fiscal como subvenção para investimento,
conforme definido no §4o do artigo 30 da aludida Lei. (e-fl. 2.211)
Intimada deste relatório, a empresa apresentou sua manifestação, afirmando que:
a) a diligência fiscal concluiu pela comprovação do registro dos valores em reserva de
lucros a que se refere o art. 195A da Lei no 6.404/76, sendo essa a principal exigência
no voto;
b) em relação aos anos calendários 2006 e 2007, o auditor entendeu pelo cumprimento
dos requisitos para a caracterização do benefício fiscal como subvenção para
investimento;
c) Em relação ao ano de 2005, o contribuinte recompôs o “razão” e comprovou a
destinação dos valores do benefício para absorção do prejuízo, não tendo a fiscalização
comprovado destinação diversa;
Requer, com fulcro no princípio da verdade material, seja julgado totalmente
improcedente o lançamento ou, alternativamente, seja o mesmo considerado nulo em
razão da mudança de critério jurídico. (e-fl. 2.221)
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Admitido o Recurso Voluntário por ordem judicial, adentro em suas razões.
Fl. 2231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

Como relatado, depreende-se dos Termos de Verificação Fiscal lavrados no
presente caso, a fiscalização não desqualificou os benefícios fiscais de ICMS recebidos pela
empresa, dentro do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia – PROBAHIA, como
subvenções para investimento, apenas entendendo que, independente de se tratar de subvenção
para custeio ou para investimento, caberia a incidência do PIS e da COFINS como receitas
tributáveis.
Esse entendimento genérico invocado pela fiscalização, contudo, já foi enfrentado
e afastado por este E. CARF em outras oportunidades, com base nos posicionamentos deste
Tribunal Administrativo, do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça
– STJ sobre o tema. Entende-se que os créditos presumidos de ICMS concedidos nos programas
estatais de incentivo ao investimento não representam receitas tributáveis pelo PIS e pela
COFINS por não possuírem natureza jurídica de receita, tratando-se de verdadeiras reduções de
custos.
Por identificar a discussão com clareza, e evidenciar as razões para não se admitir
como receitas os valores contabilizados como subvenção estatal especificamente do
PROBAHIA, igualmente objeto dos presentes autos, adoto as razões de decidir trazidas no voto
proferido pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão 9303-007.650, no qual são
igualmente traçadas as questões relevantes relacionadas à Lei Complementar n.o 160/2017:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO OSTENTA
NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS DE
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido pelo Estado da Bahia não
configura receita ou faturamento das empresas beneficiadas do regime.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre crédito presumido do
ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não configura receita ou
faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da pessoa jurídica.
SUBVENÇÃO DO ICMS PARA INVESTIMENTO, CONTABILIZADA COMO
RESERVA DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA, AINDA QUE NA APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA.
Para os fatos geradores ocorridos antes das alterações promovidas na Lei das S/A
(no 6.404/76) pela Lei no 11.638/2007 (adotando a chamada “Nova Contabilidade”,
convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o de janeiro de 2008), as
subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente contabilizadas como
reservas de capital - e sempre consideradas como para investimento (art. 9o da Lei
Complementar no 160/2017), não integram a base de cálculo da contribuição,
mesmo que apurada no regime da não-cumulatividade.
(...)
Fl. 2232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

No mérito, cinge-se a controvérsia à inclusão ou não das receitas de subvenção
(benefícios fiscais de créditos de ICMS) na base de cálculo do PIS e da COFINS. O
benefício diz respeito a crédito presumido correspondente a um percentual do
imposto destacado nas operações praticadas pela empresa beneficiada do programa
DESENVOLVE instituído pela Lei n.° 7.980, de 12 de dezembro de 2001 e
regulamentado pelo Decreto n.o 8.205/2002, alterado pelos Decretos n.o 8.413/2002 e n.o
8.435/2003, e ao Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia
PROBAHIA, instituído pela Lei n.o 7.025/1997 e regulamentado pelo Decreto n.o
6.734/1997.
Tais benefícios, instituídos mediante Leis Estaduais, possuem o claro intuito de
estimular o desenvolvimento da indústria baiana, em especial de pólos industriais
regionais. Neste ponto, é válido mencionar o que dispõe a lei baiana que trata de
benefícios. Citando por exemplo, no que tange ao "Desenvolve", o artigo 1o consta da
Lei Estadual n.o 7.980/2001:
"Art. 1o Fica instituído o Programa de Desenvolvimento Industrial e de
Integração Econômica do Estado da Bahia DESENVOLVE, com o objetivo de
fomentar e diversificar a matriz industrial e agroindustrial, com formação de
adensamentos industriais nas regiões econômicas e integração das cadeias
produtivas essenciais ao desenvolvimento econômico e social e à geração de
emprego e renda no Estado."
Assim, através desses programas o Governo da Bahia, para desenvolver o pólo
petroquímico do Estado concedeu à grande maioria das empresas nele existentes
incentivos fiscais, em geral baseados na redução ou diferimento do ICMS, até o crédito
presumido deste imposto.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, ponto crucial é analisar se o valor que se
pretende tributar pode ser conceituado como receita, pois esse o critério que
definirá a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, nos termos do que
dispôs o legislador nos artigos 1o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim,
mais importante que a classificação contábil do incentivo em tela, é a definição de
sua natureza jurídica, pois dela dependerá o seu regime jurídico de tributação.
Deixou claro o legislador que a essência assume maior relevância que a forma,
indicando que a tributação não dependerá de o valor estar registrado como receita,
mas sim que o mesmo seja efetivamente uma receita.
Visando à melhor compreensão da natureza dos valores objeto do litígio, importa tecer
algumas considerações sobre as características singulares dos benefícios fiscais
concedidos pelos Governos Estaduais na forma de subvenções de ICMS.
(...)
O PN CST n.o 112/78 traz que a subvenção para investimento corresponde
efetivamente a uma transferência de recursos do Poder Público para uma pessoa
jurídica com a finalidade de dar-lhe suporte para aplicação específica em bens e
serviços para “expandir empreendimentos econômicos” – o que é o caso vertente.
(...)
Vale ressaltar ainda, que a Contribuinte anexou os decretos e atos normativos que
concederam os benefícios fiscais, fls 93 e várias planilhas de fls 110 em diante,
demonstrando de forma sintética a quantia recebida a título de incentivo fiscal em
cada ano e, de igual sorte, a quantia gasta em investimentos de modernização,
dinamização e ampliação da estrutura produtiva.
Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

Assim, a contribuinte entende que “o benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia
não se enquadra no conceito de subvenção, mas em verdade trata-se de redução de custo
que por sua natureza não deve sofrer a incidência das mencionadas contribuições”.
Ressalto ainda que a própria Receita Federal do Brasil corrobora o fato de que os
incentivos fiscais estaduais são mera redução de custos ou despesas, não passíveis,
portanto, de tributação. Menciona em seu favor Soluções de Consulta n° 11 de 26 de
fevereiro de 2007 e n° 225 de 06 de agosto de 2007:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N. 11 de 26 de Fevereiro de 2007
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ EMENTA:
LUCROREAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. Incentivos dados por
Estados-membros a empresas instaladas na região, mediante regime especial de
pagamento de ICMS, consistente em dilação de prazo de recolhimento e
concessão de desconto sob condição suspensiva, não configuram subvenções
para investimento, sequer subvenções correntes para custeio, posto que, no
sentido técnico-contábil, as vantagens advindas não têm natureza de receitas ou
de resultados. Tais vantagens configuram meras reduções de custos ou despesas.
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 225 de 06 de Agosto de 2007
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS.
EMENTA: Subvenções e Recuperações de Custos. Crédito Presumido do ICMS.
Tratamento Fiscal. As subvenções para custeio, recuperações de custos ou de
investimentos, quando aportadas em espécie, integram a base de cálculo da
COFINS pela sistemática da não-cumulatividade, por significar ingresso de
recursos para entidade beneficiária. Em caso contrário, quando decorrer de
recuperações, lastreadas em incentivos que decorram de créditos
presumidos, que não significam ingressos de receitas, ou derivam de
reversão de provisões, não integram a base de cálculo da citada
contribuição. Dispositivo Legal: Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art.
Io, § 3o, inciso V, alínea "b".
Assim, o incentivo fiscal concedido pelo Estado da Bahia, na forma de crédito
presumido de ICMS, não pode ser considerado como faturamento, pois não se constitui
em uma receita da empresa. Consectário lógico é que não pode integrar a base de
cálculo da COFINS não-cumulativa.
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal consignado
em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que tratou
da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no
sentido de que o conceito constitucional de receita bruta implica em um "ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições".
Embora não se trate aqui dos casos comumente analisados de subvenções para
investimentos, também é pertinente a menção ao julgado do STF que delimita o
conceito de receita bruta equivalente a faturamento a fim de demonstrar que o crédito
presumido de ICMS em questão não pode ser tributado pela COFINS não-cumulativa.
Ao trazer o conceito constitucional de receita bruta, definiu a Suprema Corte como
cerne, além de se verificar a existência de condicionantes ou contraprestação para o
ingresso patrimonial da pessoa que o recebe, aspecto importante para as subvenções de
investimentos, determinar-se se há efetivo ingresso ou não daquele valor no patrimônio
da empresa. Importa a transcrição da ementa do julgado:
Fl. 2234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I
Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II A interpretação
dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências
impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art.
195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades
tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, §
2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da
Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais,
com absoluta independência da atuação do legislador tributário. III – A
apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da
Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV O
art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos , imuniza
as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não
incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V –
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas
Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência
da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total
das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao
mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei
como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos
tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui
ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta
seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o
específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento
novo e positivo, sem reservas ou condições. VI O aproveitamento dos créditos
de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributável.
Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada
expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. VII Adquirida
a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente
pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a
saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS,
as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito
da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal. VIII Assenta esta
Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao
PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX
Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e
inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não
provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema
decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC. (RE 606107, Relator(a): Min. ROSA
Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013 PUBLIC
25112013) (grifou-se)
No caso em análise, portanto, os créditos de ICMS concedidos pelos Governos
Estaduais não constituem receita bruta em virtude de não serem concedidos sem
reservas ou condições e por não se constituírem em elemento novo e positivo.
Assim, inequivocamente afastada hipótese de incidência das contribuições para o
PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa.
Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no
sentido de que o crédito presumido deve ser sempre entendido como redutor de
custos e não como efetivo ingressos de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da
Segunda Turmas da Primeira Seção daquela Corte:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da
Primeira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que os valores
provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal
concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma que não
integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Precedentes: AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp
509.246/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
10/10/2014. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
596.212/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) (grifou-se)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO
FISCAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz
respeito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do
ICMS decorrente do Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS
consubstancia-se em parcelas relativas à redução de custos, e não à obtenção de
receita nova oriunda do exercício da atividade empresarial como, verbi gratia,
venda de mercadorias ou de serviços. 3. "Não se tratando de receita, não há
que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
03/05/2011) (grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ,
CSLL PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou
todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

obscuridade. III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual o crédito presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. IV – É firme o posicionamento entendimento desta Corte
segundo o qual o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS. V – O recurso especial, interposto pelas
alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não
merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – A Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria,
Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente)".
Recurso Especial n° 1.627.291/SC (2014/02800074), de 04 de abril de 2017,
Relatado pela Ministra Regina Helena Costa
Ainda que se entenda importar ao deslinde do feito adentrar-se na classificação
contábil dos créditos presumidos de ICMS, é possível atribuir aos mesmos
natureza jurídica de subvenção financeira ou de investimento, uma vez que se
trata de auxílio ou doação que só pode ser concretizada se atendidos os requisitos
estabelecidos na respectiva legislação de regência. Nesse sentido, pronunciou-se o
Ilustre Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis ao proferir Voto Vencedor no
acórdão n.o 3401-001976, de 26/09/2012, que também consignou entender de menor
relevância a classificação contábil, em face da predominância natureza jurídica do
incentivo.
Além disso, de acordo com o art. 182, §1o, alínea "d" da Lei no. 6.404/76, vigente à
época do período lançado, as subvenções para investimento eram classificadas como
reservas de capital, não interferindo na apuração do lucro líquido da Empresa, de que a
receita faz parte, e se destinando a incrementar o Ativo Permanente.
Também por esse prisma, não há de se entender subvenção como receita. Verifica-se
que os períodos de apuração do presente ato são anteriores à adoção da chamada “Nova
Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, que se deu com a entrada
em vigor, a partir de 1o de janeiro de 2008, da Lei no 11.638/2007, a qual promoveu
profundas alterações na Lei das S/A (n.o 6.404/76).
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de subvenção não
integram o conceito de receita, afastando a incidência do PIS e da COFINS na
sistemática da não-cumulatividade, pronunciou-se a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento em acórdão assim ementado, cujos fundamentos passam a
integrar a presente fundamentação:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Ano Calendário: 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A obstrução à defesa, motivadora de
nulidade do ato administrativo de referência, deve apresentar-se comprovada no
processo. PIS. DECADÊNCIA. PRAZO O prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário da contribuição para o PIS/PASEP extingue-se em
5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. PIS. CUMULATIVO.
BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo das contribuições para o PIS é o
faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de
serviços e mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei
no 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006. PIS. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide PIS sobre os valores de
créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção estadual. PIS.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRSUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no
9.336/96. PIS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE
CÁLCULO. Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos
em razão de subvenção estadual, uma vez sua natureza jurídica não se
revestir de receita. Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no 340300.799,
P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons. Winderley Morais Pereira, julgado em
03.02.2011) (grifou-se)
Por fim vale citar que inúmeros julgamentos deste Conselho debateram a natureza
das subvenções de investimento para fins de incidência das contribuições sob o
regime não cumulativo e decidiram pela possibilidade da exclusão da base de
cálculo do Pis e da Cofins (a exemplo os recentes Acórdãos 9303006541 e
9303006.606 CSRF da Lavra da Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello e
Acórdãos 9101-00.566, 3201002.638, 3402-003.042, 3301-002.970 e 3402-002.904,
1302-002.303).
Processo no 10508.000947/2007-48 Recurso no Especial do Procurador Acórdão
no 9303006.541 – 3a Turma Sessão de 15 de março de 2018 Matéria PIS/Pasep e
COFINS Recorrente FAZENDA NACIONAL Interessado CDI BRASIL
COMUNICAÇÃO WEB LTDA. (CDI BRASIL INDUSTRIAL LTDA.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento parcial.
Neste processo citado acima, foi reconhecido que que os valores decorrentes do
diferimento de ICMS concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito Passivo
não se constituí em receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS do
regime não-cumulativo sobre os mesmos.
Possui uma lógica nobre entender que um incentivo fiscal concedido por um Estado,
para o desenvolvimento de uma região, não seja tributado pela União. É exatamente esta
a situação presente nos autos, situação em que a União pretende incluir na base de
cálculo das contribuições de sua competência um incentivo fiscal concedido pelo Estado
da Bahia.
Tais valores representam mero ingresso na contabilidade do contribuinte, com
roupagem de ressarcimento e não de receita, porque o contribuinte adianta o
investimento da construção, instalação e operação do parque fabril e atividades e,
o Estado, lhe assegura o reembolso dos valores gastos através dos incentivos.
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

Por fim, vale ainda ressaltar que em 2017 foi publicada a Lei Complementar n.o
160/17, a qual dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não,
decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições,
trouxe em seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei n.o 12.973/14, conforme segue:
“Art. 30.
4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplicasse inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.”
O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como considerarmos tal
subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e da
Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se
subvenção para custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa discussão
envolvendo a natureza da subvenção poderia influenciar no direcionamento da natureza
do evento – o que, por consequência, abriria, a princípio, a discussão acerca da
tributação pelo PIS e Cofins se considerássemos a natureza da subvenção em discussão
como de custeio.
Digo “a princípio”, pois com o advento do Convênio ICMS 190/17 e a publicação
até 29.3.2018 dos atos instituidores de benefícios fiscais de ICMS pelos Estados nos
Diários Oficiais– não há mais a discussão da natureza das subvenções – sendo
todas consideradas como subvenção para investimento.
Assim, a subvenção tratada nesse caso deve ser considerada como subvenção para
investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n.o 160/17 e, nessa linha, em
respeito às mudanças normativas que envolveram tal evento ao longo do tempo Lei n.o
6.404/76, PN CST n.o 112/78, ICVM n.o 59/86, Decreto-Lei n.o1.598/77, PN n.o 2/78,
Lei n.o 11.941/09 e Lei n.o 12.973/14 que, mantendo respeito à Primazia da Essência
sobre a Forma e à segurança jurídica, trouxeram explicitamente que, para fins
tributários, tais subvenções não seriam tributadas pelas contribuições, eis que
consideraram que não possuem em sua essência "natureza" de receita, não devem sofrer
os efeitos tributários como tal, ainda que na forma fossem registradas como receita. O
que a Lei n.o 11.941/09 fez foi ratificar que tai subvenções nunca tiveram caráter
de receita, eis que explicitou que se assim fossem registradas não poderiam ser
consideradas integrantes da base de cálculo das r. contribuições.
Assim, considerando, também, que os valores (apurados antes de 1o de janeiro de 2008)
foram contabilizados como Reserva de Capital e não se discute a natureza da
subvenção, eles efetivamente não comporiam a base de cálculo das contribuições.
Portanto, reconheces-se que os valores decorrentes do credito presumido de ICMS
concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito Passivo não se constituí em
receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS.” (Processo
13502.000845/2009-32
Contribuinte
CATA
TECIDOS
E
EMBALAGENS
INDUSTRIAIS LIMITADA Data da Sessão 21/11/2018 Relatora Érika Costa
Camargos Autran Acórdão 9303-007.650)
Além dos julgados do Superior Tribunal de Justiça acima referenciados, outros
mais recentes enfrentaram a matéria da tributação dos créditos presumidos de ICMS.
Especificamente ao tratar do IRPJ e da CSLL, a Ministra Regina Helena Costa evidencia não
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

apenas a ausência de natureza jurídica de receita dos créditos presumidos, mas também o fato de
sua tributação acabar por enfraquecer o próprio pacto federativo e a autonomia dos Estados
Federados no exercício de sua competência tributária:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO
NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-
MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA
JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES
SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR
ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE
ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(RE
N.
574.706/PR).
AXIOLOGIA
DA
RATIO
DECIDENDI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
PRETENSÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o
primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da
carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa
passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo
outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à
incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão
paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar,
por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua
competência tributária, outorgou.
IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado
exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade
coatora nas informações prestadas.
V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a
distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e
por ela é condicionada.
VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo,
elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os
demais entes federados.
VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a
competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e
incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.
VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais,
configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia
consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de
interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às
necessidades locais coletivas.
IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula
competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à
igualdade, pedras de toque da Federação.
X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da
Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades
sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o
barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da
República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas,
sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade
tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais
inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-
membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais
não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em
descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável
que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos
custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada
pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes
da cesta básica nacional.
XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo
que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente
impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.
XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a
importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios,
prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre
as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a
título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados
ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e
serviços.
XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR,
assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora
ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino
final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda
mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos
presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.
XVI - Embargos de Divergência desprovidos. (EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
08/11/2017, DJe 01/02/2018 - grifei)
E esse entendimento tem sido aplicado pelas turmas do STJ, como se denota do
recente acórdão do Recurso Especial 1.605.245/RS de lavra do Ministro Mauro Campbell:
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535, CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
-
CSLL.
IRRELEVÂNCIA
DA
CLASSIFICAÇÃO COMO "SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO" OU "SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO" FRENTE AOS ERESP. N. 1.517.492/PR. CONSEQUENTE
IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DA LC N. 160/2017 E §§ 4o E 5o DO ART. 30,
DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO DA CAUSA. (...) 6. Considerando que
no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) este
Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto
Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a
respeito do enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal como
"subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de
custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício /
incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional
previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações
produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da
promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n.
12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a
classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento"
com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde
que cumpridas determinadas condições.
7. A irrelevância da classificação contábil do crédito presumido de ICMS
posteriormente dada ex lege pelos §§ 4o e 5o do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 em
relação ao precedente deste Superior Tribunal de Justiça julgado nos EREsp
1.517.492/PR já foi analisada por diversas vezes na Primeira Seção, tendo concluído
pela ausência de reflexos. Seguem os múltiplos precedentes: AgInt nos EREsp. n.
1.671.907/RS, AgInt nos EREsp. n. 1.462.237/SC, AgInt nos EREsp. n.
1.572.108/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.402.204/SC, AgInt nos EREsp. n.
1.528.920/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, todos julgados em
27.02.2019; AgInt nos EAREsp. n. 623.967/PR, AgInt nos EDv nos EREsp. n.
1.400.947/RS, AgInt nos EDv nos EREsp. n. 1.577.690/SC, AgInt nos EREsp. n.
1.585.670/RS, AgInt nos EREsp. n. 1.606.998/SC, AgInt nos EDv nos EREsp. n.
1.627.291/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.658.096/RS, AgInt nos EDv nos EREsp. n.
1.658.715/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, todos julgados em
12.06.2019. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1605245/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 25/06/2019, DJe 28/06/2019 - grifei)
Entende-se, portanto, descabida a tributação dos créditos presumidos de ICMS
concedidos no âmbito do programa PROBAHIA, vez que não possuem natureza jurídica de
receita, não se tratando de ingresso novo, mas uma recomposição de custo realizado no
investimento pela Recorrente no Estado da Bahia.
E esse entendimento foi recentemente referendado por essa turma, no Acórdão n.o
3402-008.281, de relatoria da Conselheira Cynthia Elena de Campos, julgado em 28/04/20211.

1 Superando a posição anterior no sentido de necessariamente buscar enquadrar os créditos presumidos como
subvenção para investimento, veiculada na Resolução que converteu o presente julgamento em diligência e
igualmente trazida no Processo 13971.721985/2016-41 Data da Sessão 26/03/2019 Relator Pedro Sousa Bispo
Acórdão 3402-006.315
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000950/2009-71

Mostra-se desnecessário, portanto, analisar os requisitos da Lei Complementar n.o
160/2017, vez que as subvenções estaduais não se enquadram no conceito de receita. No caso
aqui sob análise, não foi posta em dúvida pela fiscalização qualquer ponto quanto ao crédito
presumido concedido e a sua caracterização como uma subvenção para investimento, apenas
entendendo a fiscalização que caberia a incidência do PIS e da COFINS por se tratar de receita
do sujeito passivo. Entendimento este que, como visto, não merece ser mantido.
Assim, por não possuir natureza jurídica de receita para fins de incidência do PIS
e da COFINS não cumulativos, cabe ser cancelada integralmente a autuação fiscal.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital